Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO RELATIVA AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS EFETUADOS APÓS FALECIMENTO DO EXEQUENTE. ANDAMENTO DO FEITO PELA ADVOGADA CREDORA QUANTO AOS HONORÁRIOS. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. PLANILHA DE DÉBITO. ERRO DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO. ABATIMENTO. IMPENHORABILIDADE DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Com a morte do autor no curso do cumprimento de sentença, ocorre a suspensão do processo, independentemente de qualquer providência e ainda que a informação do fato ao Juízo ocorra posteriormente, em razão da referida determinação legal, não correndo a prescrição nesse interregno quanto aos herdeiros. Quanto aos atos processuais praticados naquele interregno, o Juízo de origem tornou sem efeito o ato jurisdicional prolatado no período, em decisão saneadora já preclusa. Assim, não se revela nulidade no feito de origem.
2. De acordo com o Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia, da qual a parte vencedora na demanda não pode livremente dispor. Desse modo, se a advogada credora protocolou petições, em nome próprio, no sentido de cobrar sua verba honorária de sucumbência, não há que se falar em nulidade.
3. É dever do executado apresentar de imediato o valor que entende correto, além de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.
4. Se houve a comprovação de excesso na execução de honorários de sucumbência pelo executado, ora agravante, em razão de correção monetária em duplicidade, mostra-se necessária a reforma parcial da decisão que rejeitou a impugnação para decote do excesso.
5. No que tange à alegação de impenhorabilidade do produto da alienação de bem de família, não se verifica o que objetivo da venda seja o de adquirir outro imóvel residencial para sua moradia, pois o bem foi alienado em 2018 e o suposto imóvel a ser adquirido, foi, na verdade, comprado em 2010 pelo ora agravante. Desse modo, não se revela o intuito de adquirir outro imóvel para moradia com a verba constrita. Se o devedor vende seu imóvel, alegado como bem de família, sem demonstrar a finalidade de adquirir outro, é porque renuncia à proteção legal à moradia.
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.